Tribunal: TJMT
Processo: 1040556-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040556-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (AGRAVANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (AGRAVANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CÉDULA DE PRODUTO
RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPR). DISCUSSÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE REGISTRO.
NATUREZA DO REGISTRO COMO REQUISITO DE OPORTUNIDADE E OPONIBILIDADE PERANTE TERCEIROS.
EFICÁCIA ENTRE AS PARTES.
REGISTRO REALIZADO JUNTO A ENTIDADE AUT
ORI
ZADA PELO BCB.
REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PRESENTES.
VALIDADE TÍTULO EXECUTADO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA EXECUÇÃO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a execução de título extrajudicial fundada em CPR com liquidação financeira, diante da alegação de ausência de registro do título.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro da CPR no prazo legal compromete sua validade e impede sua exigibilidade como título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3.
A CPR emitida em 08/05/2024 e registrada em 09/05/2024 atende aos requisitos legais do art. 3º da L. 8.929/1994, estando dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, XII, do CPC.

4. O registro da CPR é exigência de eficácia perante terceiros, voltada à publicidade, prioridade de garantias e rastreabilidade no sistema financeiro, não sendo condição de validade ou eficácia entre as partes signatárias.

5. O reconhecimento de nulidade absoluta do título por ausência de registro tempestivo implicaria desconsiderar a natureza obrigacional consolidada na emissão da cédula e violaria os princípios que regem os títulos executivos extrajudiciais.

6.
Mantém-se a rejeição da exceção de
pré
-executividade pelo preenchimento dos requisitos da exigibilidade, liquidez e certeza
do título executivo extrajudicial
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
não
provido.

"1. A ausência de registro da Cédula de Produto Rural
disposto

no art. 12 da L. 8.929/1994
,
não acarreta sua nulidade nem impede sua exigibilidade como título executivo extrajudicial, produzindo efeitos apenas quanto à sua oponibilidade perante terceiros."

"2. A validade da CPR entre as partes decorre da regularidade formal e material do título, independentemente do
cumprimento
do
regist
ro em entidade autorizada."

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.929/1994,
arts
. 3º, 12 e 18; CPC, art. 784, XII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC nº 1000193-21.2024.8.11.0019, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 22.04.2025; TJMS, AI nº 1410146-71.2024.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câm. Cível, j. 31.07.2024; TJMG, AC nº 1.0000.25.315894-3/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câm. Cível, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE
e
ROSANA GUIMARÃES SOUZA DE REZENDE
contra decisão proferida pelo juízo da
1
ª Vara Cível de
Juara
/MT,
na
Execução
de título judicial
n.º
1003396-91.2024.8.11.0018
, ajuizada em p
el
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A decisão
afastou alegação
da necessidade
da CPR
– Cédula de Produto Rural
ser
r
egistrad
a
ou depositada em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil
para constituir em tí
tulo executivo e, ao final, rejeitou a
E
xceção de
p
ré
-
executividade, determinando o prosseguimento da execução (id.
329079394
).

O
s
agravante
s
sustenta
m

que a decisão de
ve ser
reformada,

pois

confundiu o

registro facultativo cartorário
com o
registro eletrônico obrigatório

para a CPR,
em favor de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A
firmam
que a
ausência de registro eletrônico
em entidade autorizada pelo BACEN compromete a
validade e eficácia
do título, impedindo o reconhecimento de certeza, liquidez e exigibilidade.

Reforçam que a norma que impõe o registro eletrônico possui
natureza de ordem pública
, destinada a garantir a
transparência do endividamento rural
,

a

rastreabilidade das obrigações

e

a

estabilidade sistêmica do crédito
agrofinanceiro
.

R
equerem
o
provimento do agravo p
ara a
colh
er
a
E
xceção de
pré
-executividade com a consequente declaração de
nulidade da execução

e prequestionamento dos dispositivos invocados

(id.
329079391
)
.

A liminar
foi indeferida (id. 329295380).

O agravado
argui,
preliminarmente, a
perda do objeto do agravo
, tendo em vista
a
juntada da certidão de registro da CPR
.

No mérito, argumenta que
a
ausên
cia do registro da CPR
não acarreta
nulidade da execução
,
haja vista

que
a eficácia da CPR se aperfeiçoa com a
regular formação do título
.
Defende
que o registro possui
efeito de publicidade e
oponibilidade a terceiros
, mas não afeta a
validade da obrigação
e
exigibilidade judicial.
Requer o não provimento do recurso (id.
334082397
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O agravado suscita a
preliminar de
perda superveniente do objeto do agravo
, sob o argumento de que
a
CPR
– Cédula Produto Rural financeira,
emitida em 08 de maio de 2024
,
foi regularmente
registrad
a
na B3 – Brasil, Bolsa e Balcão
,
em 09 de maio de 2024
,
torna
ndo
inócua
a discussão
instaurada
.

O
artigo 435
,
do CPC
,
permite às partes a juntada de documentos novos quando destinados a provar fatos supervenientes ou
contrapor
aos já constantes nos autos.

No entanto, a
juntada posterior do registro da CPR não afasta o interesse recursal dos agravantes
, tampouco importa em
perd
a
do
objeto do presente recurso,
diante d
o exame
da ex
igibilidade do título executivo extrajudicial
.

Cuida-se de
tese jurídica
, cuja análise não se esgota com a mera apresentação de documento comprobatório posterior.

Assim,
AFASTO a preliminar
arguida
.

VOTO
–
MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A pretensão do

agravo é o
reconhecimento da nulidade da execução, sob o argumento de que a ausência de registro
ou depósito
em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil
da CPR
– Cédula de Produto Rural
, exigido nos termos do artigo 12, II, da Lei nº 8.929/94, com a redação conferida pela Lei nº 14.421/2022, comprometeria a
validade e
eficácia do título, tornando-o inidôneo para embasar a pretensão executiva.

Na origem,
trata-se de
E
xecução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, n. 158700301788, emitida em 08/05/2024, no valor de R$ 1.649.882,78, com vencimento em 02/08/2024, cuja obrigação era a entrega de 13.234,00/SC
60kg
(cláusula 6.3)

(id. 329087875).

Referida CPR foi registrada junto
a
entidade financeira

B3 S.A.-BRASIL, BOLSA, BALCÃO, no dia 9/5/2024, sob
o C
ódigo do IF: 24E01253332 FINANCEIRA
, como demonstra
certidão positiva
(id. 334082398)
.

O art. 784, inciso XII, do CPC, estabelece que
, além dos descritos no dispositivo,

todos os demais títulos
,
por disposição expressa em lei
,
também são considerados títulos executivos extrajudiciais.

Assim, a Lei n. 8.929/1994, art. 3º, dispõe:

“Art. 3º A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:

I -
denominação
“Cédula de Produto Rural” ou “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira”, conforme o caso;

II -
data
da entrega ou vencimento e, se for o caso, cronograma de liquidação;

III - nome e qualificação do credor e cláusula à ordem;

IV -
promessa
pura e simples de entrega do produto, sua indicação e as especificações de qualidade, de quantidade e do local onde será desenvolvido o produto rural
;.

V -
local
e condições da entrega;

VI -
descrição
dos bens
cedularmente
vinculados em garantia, com nome e qualificação dos seus proprietários e nome e qualificação dos garantidores
fidejussórios
;

VII - data e lugar da emissão;

VIII - nome, qualificação e assinatura do emitente e dos garantidores, que poderá ser feita de forma eletrônica;

IX -
forma e condição
de liquidação;
e

X -
critérios
adotados para obtenção do valor de liquidação da cédula.

A Lei n. 8.929/1994, com redação dada pela MP 897/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.986/2020, determinou que apenas as
CPRs
emitidas a partir de 1º de janeiro de 2021 estão sujeitas à obrigatoriedade de registro em entidade autorizada pelo Banco Central ou CVM.

É o que
dispõe
o ar
tigo 12
, inciso II
e § 2º
:

Art. 12. A CPR, bem como seus aditamentos, para não perder validade e eficácia, deverá:

[...]

II -
se
emitida a partir de 11 de agosto de 2022, ser registrada ou depositada em até 30 (trinta) dias úteis da data de emissão ou aditamento, em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financ
eiros ou de valores mobiliários.

[...]

§ 2º A validade e eficácia da CPR não dependem de registro em cartório, que fica dispensado, mas as garantias reais a ela vinculadas ficam sujeitas, para valer contra terceiros, à averbação no cartório de registro de imóveis em que estiverem localizados os bens dados em garantia, devendo ser efetuada no prazo de
3
(três) dias úteis, contado da apresentação do título ou certidão de inteiro teor, sob pena de responsabilidade funcional do oficial encarregado de promover os atos necessários.

O
registro da CPR junto à entidade autorizada pelo BACEN tem como escopo primordial assegurar
publicidade e rastreabilidade
das operações no mercado
financeiro
, bem como
ordenar a preferência entre credores
em caso de pluralidade de garantias ou cessões, sendo, portanto, um requisito v
oltado
à eficácia perante terceiros
, e
não à constituição da obrigação entre as partes signatárias
.

Reconhecer que a ausência de registro implica nulidade absoluta do título, a ponto de obstar sua utilização como título executivo extrajudicial, equivale a desconsiderar a própria natureza jurídica do contrato entabulado entre as partes, cuja eficácia
inter
partes
se consolida com a assinatura da cédula e a assunção da obrigação de entrega do produto ajustado.

No caso,
a
Cédula de Produto
Rural n.
158700301788
se encontra registrada e, ainda, ostenta todos os requisitos de validade, certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pela legislação processual, o que afasta, por completo, a alegada nulidade da execução.

Ademais, esse é o entendimento da
jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). REGISTRO EXTEMPORÂNEO. OBRIGAÇÃO VINCULADA A GARANTIA REAL. PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES. PREVALÊNCIA DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO. AUSENCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
contra a penhora de safra de soja objeto de execução promovida, com fundamento na validade e eficácia da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 060/2024, mesmo diante do registro tardio.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade e a oponibilidade da CPR nº 060/2024, registrada fora do prazo legal, e sua aptidão para respaldar a penhora sobre a safra de soja. Questiona-se, ainda, o direito de preferência entre credores diante da existência de outra CPR registrada posteriormente, mas dentro do prazo legal.

III. Razões de decidir

3. O art. 12 da Lei nº 8.929/94 estabelece o prazo de 30 dias para o registro da CPR, mas não impõe sanção de nulidade pelo registro extemporâneo, limitando-se a condicionar sua oponibilidade contra terceiros ao efetivo registro.

4. No caso concreto, embora a CPR da
Soyagro
tenha sido registrada com atraso, foi registrada em data anterior à CPR da Apelante, conferindo-lhe direito de preferência sobre os bens penhorados, conforme art. 18 da Lei nº 8.929/94.

5. A jurisprudência consolidada do TJMT e de outros Tribunais Estaduais reitera que, havendo concorrência entre
CPRs
, prevalece a que tiver sido registrada primeiro, independentemente do cumprimento estrito do prazo de 30 dias.

6. A penhora sobre os grãos está respaldada pelo exercício regular de um direito real de garantia, sendo dispensável a constituição em mora dos devedores para sua execução.

7. Não se verifica qualquer irregularidade formal na CPR da
Soyagro
, uma vez que atende aos requisitos legais e foi regularmente registrada antes da CPR da Apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A anterioridade do registro da Cédula de Produto Rural é critério determinante para a preferência entre credores, independentemente do prazo previsto no art. 12 da Lei nº 8.929/94."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.929/94,
arts
. 12 e 18; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000847-81.2020.8.11.0040; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5378285-58.2023.8.09.0051.

(
TJMT
. N.U 1000193-21.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2
025,
Publ
icado
no DJE 24/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). FALTA DE REGISTRO EM ENTIDADE AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e rejeitou a alegação de nulidade da CPR por ausência de registro na entidade
autorizada pelo Banco Central do Brasil, nos termos do art. 12 da L. 8.929/1994, alterado pela L. 14.421/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro da CPR, no prazo de 30 dias úteis a contar da emissão, acarreta sua nulidade e impede sua exigibilidade como título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A exigência legal de registro da CPR tem natureza de eficácia perante terceiros, voltada à publicidade, rastreabilidade e definição de prioridades em eventuais disputas de credores.

4. A ausência de registro tempestivo não compromete a validade da obrigação assumida entre as partes signatárias, nem impede sua execução judicial, desde que presentes os requisitos do art. 3º da L. 8.929/1994.

5. O entendimento de que a falta de registro retira a força executiva do título não encontra respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência dominante, que distingue os efeitos
inter
partes
dos efeitos perante terceiros.

6. Jurisprudência consolidada dos Tribunais estaduais, inclusive deste Tribunal, reconhece que a perda de eficácia prevista no art. 12 da L. 8.929/1994 não implica nulidade da CPR, mas tão somente restrições quanto à sua circulação no mercado e à sua oponibilidade a terceiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de registro da Cédula de Produto Rural no prazo previsto no art. 12 da L. 8.929/1994 não acarreta sua nulidade nem impede sua exigibilidade como título executivo extrajudicial, produzindo efeitos apenas quanto à sua oponibilidade perante terceiros.
”

Dispositivos relevantes citados: L. 8.929/1994,
arts
.
3º, 12 e 18
; CPC, art. 784, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI nº 1410146-71.2024.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 31/07/2024; TJMT, AC nº 1000193-21.2024.8.11.0019, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025.

(N.U 1012191-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
LEI Nº 8.929/1994.
REGISTRO. DISPENSA. VALIDADE E EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE
. JUNTADA DE CÓPIA DIGITALIZADA. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MULTA CONTRATUAL E JUROS. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A Cédula de Produto Rural, prevista nos
arts
. 3º e 4º da Lei nº 8.929/1994, constitui título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC), dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que contenha os requisitos legais de
identificação das partes, do produto, da quantidade, da qualidade e do local de entrega.

- A ausência de registro da CPR não compromete sua validade e eficácia entre as partes contratantes, sendo o registro exigido apenas para garantir oponibilidade a terceiros, conforme o art. 12, §2º, da Lei nº 8.929/1994
.

[
...]

- No caso concreto, impõe-se o reconhecimento da validade da cédula de produto rural (CPR) como título executivo extrajudicial, restando afastadas as teses de nulidade, força maior e onerosidade excessiva.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.25.315894
-3/001, Relator(a): Des.(a)
Habib

Felippe

Jabour
,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2025, publicação da súmula em 19/11/2025)

Dessa forma,
verifica-se que não há
n
ulidad
e que macule a higidez do título executivo extrajudicial, tampouco fundamento jurídico para o acolhimento da Exceção de

pr
é
-executividade.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026